Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RAZOABILIDADE DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PACIENTE ATINGIDO DE FORMA GRAVE PELA VÍTIMA OCASIONANDO RISCO DE MORTE. AUSÊNCIA DE INCIDENTES PENAIS PRETÉRITOS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO VIÁVEIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO E ILEGALIDADE DE PROVA. TEMAS PREMATUROS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da não culpabilidade, somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que, todavia, não se verifica na espécie.
2. A razoabilidade da tese de legítima defesa, somada a ausência de qualquer incidente penal anterior, afasta a necessidade de prisão preventiva, se outras medidas cautelares podem surtir o efeito esperado. 2.1. No caso, ainda que o crime não tenha sido presenciado por nenhuma testemunha, o ferimento grave no paciente denota a existência de briga corpórea com a vítima, o que abre brecha de razoabilidade para a suposta tese de legítima defesa, o que, por consequência, fragiliza o risco para a ordem pública, especialmente quando não ostenta qualquer incidente anterior.
3. Precedente: “Não se justifica manter a prisão preventiva se o paciente – a quem é imputado crime de tentativa de homicídio - é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e existem indícios de que agiu em legítima defesa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública. 3 - Ordem concedida.” (HC 0702442-23.2023.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, julgamento em 02/03/2023, DJe 07/03/2023 – grifou-se).
4. Evidenciada a materialidade e indícios de autoria deve a ação penal seguir seu fluxo natural, sem necessidade de suspensão do feito ou de trancamento, medida essa excepcionalíssima que depende de prova irrefutável, o que ainda não se verifica, pois mesmo que possa ter existido uma legítima defesa no presente caso, não há prova robusta nesse sentido, o que reclama também a necessidade da instrução processual
5. A legalidade ou não da confissão é tema que depende também de maior incursão probatória, o que não se mostra apropriado na esfera estreita do habeas corpus, até mesmo porque arraigada à confissão está a tese de legítima defesa defendida pelo impetrante, o que deve ser observado de forma vertical na origem.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida em parte para fixar substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.